Tribunal: TJMT
Processo: 1023254-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023254-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (ADVOGADO), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA - CPF: 815.230.921-49 (EMBARGANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIEL JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 772.444.352-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVANE PEREIRA GUIMARAES (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXADOS NA VÉSPERA DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento e nomeou defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por suposta ausência de análise de documentos complementares juntados na véspera do julgamento,

que comprovariam a impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

2.

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou detidamente os documentos que instruíram a inicial do mandado de segurança, concluindo que a documentação apresentada não comprovava de forma cabal a impossibilidade de participação na audiência.

3.

A mera juntada de documentos complementares na véspera da sessão de julgamento, não demonstraram a impossibilidade de participação na audiência de instrução e julgamento designada para às 15:00h, eis que a alta médica ocorreu ao 12:17h, bem como a alegação de impossibilidade de acesso a audiência por videoconferência por falha no equipamento do impetrante (cabo do roteador), não justifica a redesignação do ato processual.

4.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo admissível a dilação probatória em seu curso, sendo excepcional a juntada posterior de documentos, especialmente às vésperas do julgamento.

5.

O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela parte ao proferir a decisão, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões.

6.

Os embargos de declaração com efeitos infringentes são admitidos apenas em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade levar necessariamente à modificação do julgado, o que não ocorre no caso em análise.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos
rejeitados
.

1.

Não há omissão no acórdão quando este analisa detidamente os documentos que instruíram a inicial do mandado de segurança e fundamenta de forma clara e suficiente a decisão.

2.

A mera alegação de juntada de documentos complementares na véspera do julgamento, não demonstraram a impossibilidade de participação na audiência de instrução e julgamento designada para às 15:00h, eis que a alta médica ocorreu ao 12:17h, bem como a alegação de impossibilidade de acesso a audiência por videoconferência por falha no equipamento do impetrante (cabo do roteador), não justifica a redesignação do ato processual, não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXXVIII; CPP, art. 619.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento do Mandado de Segurança no 1023254-31.2025.8.11.0000, opostos por
Osvaldo Pereira da Silva Neto
e
Pedro Carlos Ferreira Lima
contra acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Os embargantes sustentam omissão no julgado, alegando que foram juntados documentos complementares na data de 01 de outubro de 2025 (Ids 319104943, 319104944, 319104945, 319104946, 319104947 e 319104948), ou seja, um dia antes da sessão de julgamento ocorrida em 02 de outubro de 2025, e que tais documentos não teriam sido analisados pelo acórdão. Afirmam que, além do peticionamento juntando os documentos complementares, foi enviada informação da juntada para o e-mail institucional.

Argumentam que a omissão na análise desses documentos viola o princípio do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, podendo configurar cerceamento de defesa. Requerem o acolhimento dos embargos para que seja corrigida a omissão verificada e determinado o rejulgamento do mérito do mandado de segurança, desta vez com a devida análise dos documentos juntados.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
rejeição
dos embargos declaratórios, sustentando que o acórdão embargado analisou toda a matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão de questão já enfrentada pelo Tribunal. Acrescenta que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a documentação apresentada era insuficiente para justificar a ausência do réu e de seu advogado à audiência, demonstrando que houve análise do conjunto probatório disponível (id. 325739377), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão objurgado –
Inexistência de vícios na decisão embargada
– Inexiste vício a ser sanado, máxime porque o acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que os embargantes não pretendem nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada por esse Sodalício, que, à unanimidade, denegou a segurança, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam – Embora os embargantes aleguem omissão no acórdão por suposta ausência de análise dos documentos complementares, a simples informação de envio de e-mail institucional não é suficiente para configurar omissão relevante ou erro material, especialmente porque o processo tramita em meio eletrônico (PJe), sendo este o canal adequado para a prática de atos processuais. Ademais, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a documentação apresentada era insuficiente para justificar a ausência do réu e de seu advogado à audiência, demonstrando que houve análise do conjunto probatório disponível - Nesse sentido: “... o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.” (STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5) –
Pela rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento do Mandado de Segurança no 1023254-31.2025.8.11.0000, opostos por
Osvaldo Pereira da Silva Neto
e
Pedro Carlos Ferreira Lima
contra acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Os embargantes sustentam omissão no julgado, alegando que foram juntados documentos complementares na data de 01 de outubro de 2025 (Ids 319104943, 319104944, 319104945, 319104946, 319104947 e 319104948), ou seja, um dia antes da sessão de julgamento ocorrida em 02 de outubro de 2025, e que tais documentos não teriam sido analisados pelo acórdão. Afirmam que, além do peticionamento juntando os documentos complementares, foi enviada informação da juntada para o e-mail institucional.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

No julgamento do Mandado de Segurança foi denegada a segurança, restando assim ementada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU E DIFICULDADES TÉCNICAS DO ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE. ASSINADO POR ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HORÁRIO OU QUE ATESTAVA A INCAPACIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, realizando o ato com a nomeação de defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de redesignação de audiência, formulado no mesmo dia do ato, com base em documentação médica insuficiente, e a consequente nomeação de defensor dativo para o ato, configura violação a direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de redesignação de audiência formulado no mesmo dia do ato, às 13h44min, instruído apenas com receituário médico sem CID e declaração de comparecimento em unidade hospitalar que não atesta incapacidade para participação no ato, não configura justificativa suficiente para o adiamento.

4. A nomeação de defensor dativo para atuar na audiência de instrução e julgamento, diante da ausência do réu e de seu advogado constituído, constitui providência legal que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa.

5. A alegação de problemas técnicos com o link da audiência não restou comprovada, especialmente considerando que o mesmo link foi disponibilizado a todas as partes e testemunhas, sem registro de outras dificuldades de acesso.

6. A participação em audiência por videoconferência constitui faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo a utilização de sala passiva, alternativa não utilizada pelo impetrante ou seu defensor.

7. Não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação do defensor dativo na audiência, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de pedido de redesignação de audiência formulado no mesmo dia do ato, sem comprovação cabal de impedimento, não viola direito líquido e certo do acusado.

2. A nomeação de defensor dativo para atuar em audiência, diante da ausência do réu e de seu advogado constituído, constitui providência legal que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa.

3. A alegação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP, art. 563; CPC, art. 362, §1o; CPC, art. 344.”

No corpo do acórdão, no tocante a alegada omissão, consignou-se que:

Como visto, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Pedro Carlos Ferreira Lima
contra ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, realizando o ato com a nomeação de defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído.

O mandado de segurança, como sabido, é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Por direito líquido e certo deve-se entender aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, exigindo prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante.

No caso em análise, o impetrante alega violação a direito líquido e certo em razão do indeferimento, pelo juízo impetrado, de pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, bem como pela realização do ato com a nomeação de defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído.

A decisão impugnada, ao analisar o pedido de redesignação da audiência, não violou direito do impetrante, in litteris:

“
Vistos.

1.
Trata-se de pedido de redesignação de audiência formulado pela defesa do réu Pedro Carlos Ferreira Lima no id.197500668, sob a alegação de impossibilidade de comparecimento por motivos de saúde.

2.
Todavia, o requerimento foi apresentado na mesma data da audiência, sem a devida comprovação prévia e sem documentação médica hábil que comprove impedimento atual e relevante, nos termos do art. 362, §1o, do CPC.

3.
Assim,
INDEFIRO
o pedido de redesignação da audiência.

4.
Fica desde já advertido que, caso o réu não compareça à solenidade, será decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com o prosseguimento do feito à sua revelia...”

Inicialmente, cumpre destacar que a audiência de instrução e julgamento estava designada para o dia 13 de junho de 2025, às 15h, conforme informado pela autoridade impetrada, sendo que o pedido de redesignação foi protocolado no mesmo dia, às 13h44min, ou seja, pouco mais de uma hora antes do horário marcado para o início do ato.

Outrossim, emerge dos autos que em relação ao problema de saúde do acusado, foi anexado receituário especial (id. 299638868) e declaração de comparecimento na Associação Hospitalar de Clementina (id. 299638869).

Em relação a declaração de comparecimento na Associação Hospitalar de Clementina foi assinado pela enfermeira Fernanda Bassetto A. Pereira, mas não consta o horário de atendimento, muito menos se o acusado Pedro Carlos Ferreira Lima estaria incapacitado para as atividades daquele dia.

Desse modo, o pedido de redesignação foi fundamentado em suposto problema de saúde do réu, sendo instruído inicialmente apenas com um receituário médico (id. 299638868) que não continha o CID da doença nem qualquer indicação de impossibilidade de comparecimento à audiência. Posteriormente, já ultrapassado o horário designado para o ato, foi apresentada uma declaração de comparecimento em unidade hospitalar (id. 299638869), assinada por enfermeira, que também não indicava o horário de atendimento nem atestava incapacidade do réu para participar da audiência.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de redesignação pelo juízo impetrado mostra-se razoável e em consonância com o disposto no artigo 362, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que estabelece que o adiamento de audiência só será deferido quando houver impossibilidade de comparecimento por motivo justificado.

A documentação apresentada pelo impetrante não comprova de forma cabal a impossibilidade de participação na audiência, seja presencialmente, seja por videoconferência, modalidade que foi disponibilizada pelo juízo e que poderia ser utilizada mesmo em caso de indisposição leve, como parece ser o caso da faringite aguda mencionada nos documentos médicos.

Com efeito, o receituário médico juntado aos autos não contém o Código Internacional de Doenças (CID), elemento essencial para a identificação precisa da patologia e avaliação de sua gravidade. Ademais, não há qualquer indicação médica expressa de repouso absoluto ou contraindicação para participação em atos processuais, especialmente por meio virtual.

A declaração de comparecimento em unidade hospitalar, por sua vez, limita-se a atestar que o impetrante esteve na unidade de saúde na data da audiência, sem especificar o horário de atendimento ou o período em que permaneceu na instituição. Tal documento, por si só, não comprova a impossibilidade de participação na audiência designada para as 15h, especialmente considerando que o atendimento médico poderia ter ocorrido em horário anterior ou posterior ao ato processual.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de redesignação pelo juízo impetrado mostra-se consentâneo com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e com o princípio da celeridade processual, que orienta a condução do processo penal.

No tocante a alegação de problemas técnicos relativos a internet do defensor constituído de participar da audiência, não se foi anexado nenhuma documentação para demonstrar quais teriam sido os problemas técnicos.

Ademais, à alegação de problemas técnicos enfrentados pelo advogado constituído ao tentar acessar o link da audiência, observo, como mencionado, que não foi apresentada qualquer comprovação nesse sentido. Conforme informado pela autoridade impetrada, o mesmo link foi disponibilizado a todas as partes e testemunhas, sem que houvesse registro de dificuldades de acesso por parte dos demais participantes.

Ainda, a participação em audiência por videoconferência constitui faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo a utilização de sala passiva, alternativa que não foi utilizada pelo impetrante ou seu defensor.

Diante da ausência do impetrante/acusado e de seu advogado constituído, o juízo impetrado nomeou defensor dativo para atuar na audiência, providência que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa, não configurando qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

A nomeação de defensor dativo em casos de ausência do advogado constituído encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo medida necessária para evitar o adiamento injustificado de atos processuais e a consequente morosidade da prestação jurisdicional.

Lado outro, o impetrante alega que não concorda com a nomeação do defensor dativo, por entender que é direito absoluto do acusado ser representado exclusivamente por advogado constituído e de sua confiança. Contudo, tal direito não é absoluto a ponto de permitir que a ausência injustificada do advogado constituído paralise o andamento do processo.

O direito à escolha do defensor deve ser exercido de forma responsável e em consonância com os princípios da lealdade processual e da duração razoável do processo. Quando o advogado constituído, sem justificativa plausível, deixa de comparecer a ato processual previamente designado, é legítima a nomeação de defensor dativo para garantir a realização do ato e a efetividade da defesa técnica.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a atuação do defensor dativo tenha sido deficiente ou prejudicial aos interesses do impetrante/réu. O impetrante limita-se a alegar genericamente que o defensor dativo desconhecia o processo, sem demonstrar concretamente quais prejuízos teriam sido causados à sua defesa.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e expresso no artigo 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte (princípio pas de nullité sans grief).

A mera alegação de que o defensor dativo desconhecia o processo não é suficiente para caracterizar prejuízo, especialmente considerando que a audiência de instrução e julgamento é ato processual em que a atuação do defensor consiste basicamente em formular perguntas às testemunhas e ao réu, bem como apresentar alegações finais orais, atividades que podem ser desempenhadas adequadamente mesmo sem conhecimento prévio aprofundado dos autos.

Ademais, conforme informado pela autoridade impetrada, o impetrante foi intimado para apresentar alegações finais escritas (id. 199596918 dos autos principais), o que lhe proporciona ampla oportunidade para expor suas teses defensivas por meio de seu advogado constituído, mitigando eventual prejuízo que pudesse ter ocorrido na audiência.

Quanto à alegação de que a autoridade impetrada determinou no termo de audiência que fosse oficiada a OAB para apurar suposta prática de infração ético-disciplinar por abandono de causa, observo que tal providência não configura ilegalidade ou abuso de poder, mas sim exercício regular do poder-dever do magistrado de comunicar aos órgãos competentes eventuais infrações disciplinares de que tenha conhecimento no exercício de suas funções.

A comunicação à OAB não implica prejulgamento quanto à efetiva ocorrência de infração disciplinar, cabendo àquele órgão de classe, no exercício de sua competência constitucional, apurar os fatos e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalto, por fim, que o processo em questão (Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023) tramita há mais de 20 anos, tendo ficado suspenso de 20 de junho de 2002 a 19 de novembro de 2019 em razão da não localização do impetrante/acusado, conforme informado pela autoridade impetrada. Nesse contexto, o adiamento injustificado de atos processuais contribuiria para a perpetuação de situação já excessivamente prolongada no tempo, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional e da própria credibilidade do sistema de justiça.

A razoável duração do processo é garantia constitucional que deve ser observada tanto em benefício do réu quanto da sociedade e, especialmente, da vítima, que tem o direito de ver o processo concluído em tempo razoável, com a definição sobre a responsabilidade penal do acusado.

No caso em tela, a Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023 versa sobre crimes graves (artigos 213 c.c. 223, caput, e 226, inciso I, todos do Código Penal), o que reforça a necessidade de se evitar manobras procrastinatórias e garantir a celeridade processual, sempre com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Impende destacar, ainda, que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, não podendo ser utilizado como meio de impugnação de decisões judiciais para as quais a lei prevê recurso específico, salvo em casos excepcionais de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

No caso sub examine, o impetrante poderia ter impugnado a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência por meio de recurso em sentido estrito ou habeas corpus, conforme o caso, não sendo o mandado de segurança a via adequada para tal finalidade.

Ademais, ainda que se admitisse a impetração do mandado de segurança na espécie, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo do impetrante, conforme demonstrado alhures.

O indeferimento do pedido de redesignação da audiência, fundamentado na insuficiência da documentação apresentada para comprovar a impossibilidade de participação do réu, bem como a nomeação de defensor dativo diante da ausência do advogado constituído, constituem atos jurisdicionais praticados no regular exercício da função judicante, em consonância com os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Diante de todo o exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada por
Pedro Carlos Ferreira Lima
.

É como voto.”
(id. 320339867).

Observa-se que a oposição de embargos retrata, mais uma vez, mero inconformismo dos embargantes em relação ao desfecho do julgamento.

Não obstante ao embargante sustentar a ocorrência de omissão no acórdão, mostra-se visível, portanto, que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e rejeitada no julgamento da revisão criminal, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.

Ainda, consta do acórdão expressamente que, o julgamento do mandado de segurança baseou-se na análise dos documentos que instruíram a inicial e nas informações prestadas pela autoridade impetrada, tendo sido expressamente consignado no acórdão que a documentação apresentada pelo impetrante não comprovava de forma cabal a impossibilidade de participação na audiência.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas analisou detidamente os documentos juntados com a inicial do mandado de segurança, especificamente o receituário médico (ID 299638868) e a declaração de comparecimento na Associação Hospitalar de Clementina (ID 299638869), concluindo que tais documentos não eram suficientes para comprovar a impossibilidade de participação do impetrante na audiência designada.

O acórdão foi claro ao apontar as deficiências da documentação apresentada: o receituário médico não continha o Código Internacional de Doenças (CID) nem qualquer indicação médica expressa de repouso absoluto ou contraindicação para participação em atos processuais; a declaração de comparecimento em unidade hospitalar, por sua vez, limitava-se a atestar que o impetrante esteve na unidade de saúde na data da audiência, sem especificar o horário de atendimento ou o período em que permaneceu na instituição.

Quanto aos supostos documentos complementares que teriam sido juntados na véspera do julgamento (01/10/2025), trata-se de:

1 – Declaração particular unilateral de Edval de Arruda, que constatou um defeito no cabo do roteador da rede;

2 – Ficha de identificação do paciente (Pedro Carlos Ferreira Lima), com entrada às 13 de junho de 2025 09:26 e saída às 11:01 (id. 319104947); e,

3 – Alta médica dia 13 de junho de 2025 às 12:17, assinada pelo médico Bruno Fernando Ferreira Benante – CRM/SP 226762.

Como destacado no acórdão a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 13 de junho de 2025, às 15h.

Neste contexto, o pedido de redesignação foi fundamentado em suposto problema de saúde do réu, sendo instruído inicialmente apenas com um receituário médico (id. 299638868) que não continha o CID da doença nem qualquer indicação de impossibilidade de comparecimento à audiência. Posteriormente, já ultrapassado o horário designado para o ato, foi apresentada uma declaração de comparecimento em unidade hospitalar (id. 299638869), assinada por enfermeira, que também não indicava o horário de atendimento nem atestava incapacidade do réu para participar da audiência.

No documento anexado no dia anterior ao julgamento perante esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas também não indica o CID da doença nem qualquer impossibilidade de comparecimento à audiência, diga-se, que ocorreu de forma por videoconferência, pois o embargante recebeu alta médica às 12:17, e a audiência ocorreu às 15:00.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de redesignação pelo juízo impetrado mostra-se razoável e em consonância com o disposto no artigo 362, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que estabelece que o adiamento de audiência só será deferido quando houver impossibilidade de comparecimento por motivo justificado.

Portanto, a documentação apresentada pelo impetrante não comprova de forma cabal a impossibilidade de participação na audiência, seja presencialmente, seja por videoconferência, modalidade que foi disponibilizada pelo juízo e que poderia ser utilizada mesmo em caso de indisposição leve, como parece ser o caso da faringite aguda mencionada nos documentos médicos.

Com efeito, o receituário médico juntado aos autos não contém o Código Internacional de Doenças (CID), elemento essencial para a identificação precisa da patologia e avaliação de sua gravidade. Ademais, como mencionado no acórdão, não há qualquer indicação médica expressa de repouso absoluto ou contraindicação para participação em atos processuais, especialmente por meio virtual.

A declaração de comparecimento em unidade hospitalar, por sua vez, limita-se a atestar que o impetrante esteve na unidade de saúde na data da audiência, permanecendo na unidade das 09:26 às 12:17, momento em que recebeu alta médica. Portanto, a documentação anexada aos autos, por si só, não comprova a impossibilidade de participação na audiência designada para as 15h, especialmente considerando que o atendimento médico ocorreu em horário anterior ao ato processual (09:26h às 12:17h).

Ainda, o indeferimento do pedido de redesignação pelo juízo impetrado mostra-se consentâneo com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e com o princípio da celeridade processual, que orienta a condução do processo penal.

No tocante a alegação de problemas técnicos relativos à internet do defensor constituído de participar da audiência, foi anexado declaração particular unilateral de que o cabo do roteador estava com problemas sendo necessário à sua substituição.

Desse modo, à alegação de problemas técnicos enfrentados pelo advogado constituído ao tentar acessar o link da audiência, observo, como mencionado, que a documentação apresentada não tem o condão de modificar a decisão judicial, pois não houve qualquer problema técnico com a internet ou o link, mas problema do cabo do roteador da internet do defensor constituído, que é de responsabilidade daquele, não podendo imputar ao Poder Judiciário ou falha generalizada. Ainda, conforme informado pela autoridade impetrada, o mesmo link foi disponibilizado a todas as partes e testemunhas, sem que houvesse registro de dificuldades de acesso por parte dos demais participantes.

Ainda, a participação em audiência por videoconferência constitui faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo a utilização de sala passiva, alternativa que não foi utilizada pelo impetrante ou seu defensor.

Diante da ausência do impetrante/acusado e de seu advogado constituído, o juízo impetrado nomeou defensor dativo para atuar na audiência, providência que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa, não configurando qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Noutro ponto, ressalte-se, ainda, que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo admissível a dilação probatória em seu curso. Assim, a documentação necessária à comprovação do direito líquido e certo deve ser apresentada com a inicial, sendo excepcional a juntada posterior de documentos, especialmente às vésperas do julgamento.

No caso em análise, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, formulado no mesmo dia do ato, sob alegação de problemas de saúde do réu e dificuldades técnicas do advogado. O acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo que a documentação apresentada não comprovava de forma cabal a impossibilidade de participação na audiência, seja presencialmente, seja por videoconferência.

Além disso, o acórdão destacou que a participação em audiência por videoconferência constitui faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo a utilização de sala passiva, alternativa que não foi utilizada pelo impetrante ou seu defensor. Quanto à alegação de problemas técnicos relativos à internet do defensor constituído, o acórdão consignou que não foi apresentada qualquer comprovação nesse sentido.

Portanto, mesmo que os supostos documentos complementares tivessem sido regularmente juntados e analisados, não há elementos que indiquem que sua consideração levaria a resultado diverso no julgamento do mandado de segurança, uma vez que o acórdão embargado se fundamentou em diversos aspectos que não se limitam à suficiência ou não da documentação médica apresentada.

Nesse contexto, não se vislumbra omissão no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração. O que os embargantes pretendem, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
"o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha"
.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para justificar a denegação da segurança pleiteada, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, cumpre destacar que os embargos de declaração com efeitos infringentes, como os ora opostos, são admitidos apenas em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade levar necessariamente à modificação do julgado. No caso em tela, não se vislumbra tal excepcionalidade, uma vez que não há omissão a ser sanada e, mesmo que houvesse, seu suprimento não levaria necessariamente à modificação do resultado do julgamento.

Neste contexto, não há qualquer omissão ou erro material, tratando-se de mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Osvaldo Pereira da Silva Neto
e
Pedro Carlos Ferreira Lima
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025